Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por PREMIUM SAUDE EIRELI – ME, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento ajuizada por EDILEIDE JOSE BARBOSA e em seu desfavor. A recorrente comunicou o falecimento da recorrida EDILEIDE JOSE BARBOSA (ID 45969959). Na certidão de óbito colacionada há informações sobre a existência de herdeiros (ID 45969960). Assim, intime-se a Defensoria Pública para informar acerca de eventual ação de inventário em curso, bem como para indicar os nomes e endereços dos seus sucessores e promover a respectiva habilitação, no prazo improrrogável de 02 (dois) meses, conforme art. 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, período em que o processo permanecerá suspenso. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102